Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712608-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA LUCIA SOARES PIRES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se mantém o interesse no julgamento do recurso, ante a informação de prolação de nova decisão. Brasília, 1 de julho de 2025 16:04:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador